Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716817-97.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO EMBARGADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO O agravante não comprovou, aliás, sequer alegou irreversível perigo de dano grave e irreparável. Limitou-se a afirmar que a decisão impugnada deve ser suspensa. Posto isso, provejo os declaratórios para, suprindo a omissão, indeferir o efeito suspensivo pleiteado. À agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento. I. Brasília, 05.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator